Tribunal: TJDFT
Processo: 0708606-86.2023.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL.

I – Ao Juiz incumbe averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

II – Os elementos dos autos permitem concluir que a autora não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto, comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça.

III – Estão excluídas da aferição da preservação do mínimo existencial as parcelas de dívidas contratadas em operação de crédito consignado em folha de pagamento, que possuem regulamentação específica, art. 4o, parágrafo único, inc. I, alínea “h”, do Decreto 11.150/2022.

IV – A quantia mensal disponível à autora, após a incidência sobre sua remuneração bruta dos descontos compulsórios e do débito em conta corrente do empréstimo firmado com o Banco-réu, descaracteriza o suposto superendividamento e evidencia a preservação do mínimo existencial, visto que superior ao limite de R$ 600,00 estabelecido como necessário à preservação do mínimo existencial, art. 3o do Decreto 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto 11.567/2023.

V – A existência de margem consignável no contracheque da autora demonstra que as parcelas consignadas na folha de pagamento obedecem ao limite legal, arts. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital 840/2011 e 10 do Decreto Distrital 28.195/2007.

VI – O débito em conta corrente para pagamento de prestação de empréstimo constituído validamente, salvo abuso por parte da instituição financeira, possui respaldo na livre disposição de seu titular, Tema 1.085/STJ.

VII – Apelação provida.